Tribunal: TJMT
Processo: 1008807-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008807-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA - CPF: 051.387.711-83 (PACIENTE), AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS - CPF: 050.114.631-84 (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA
– 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS PACIENTES – INCONSISTÊNCIA DAS TESES – ELEMENTOS CONCRETOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES APREENDIDOS

(
238,98 G DE COCAÍNA)

–
RENITÊNCIA DELITIVA POR PARTE DE UM DOS PACIENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 E DAS CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS

– IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do
s
paciente
s
deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
heroico para tal finalidade.

2. Tem-se por acertada e fundamentada a decretação da prisão preventiva do
s
paciente
s
, a bem da ordem pública,
em razão da apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes, valor superior a vinte e três mil reais em dinheiro e apetrechos normalmente utilizados para traficância, além do fato de que um dos paciente
s
possui executivo de pena em aberto, a indicar o risco de
reiteração
delitiva,
revela
ndo

a presença dos requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

3.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

4.
Os predicados pessoais do
s
paciente
s
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo
deles
, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Pauly
Ramiro Ferrari
Dorado
, em favor de

Ayslan
Fernando Moura Matias
e
Cassio Matheus Ferreira Motta
, que estaria
m
experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato d
o Juízo do

9a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-
MT, aqui apontada como
autoridade
coatora, que indeferiu o pedido de liberdade provisória aos
pacientes
.

Ex
trai-se dos autos
que o
s

paciente
s foram
preso
s
em

flagrante delito
no dia
25 de abril
de 2021,
pela prática, em tese, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
tipific
ado no art. 33
,
caput
,
da L
ei
n.
11.343/06, sendo
a custódia
convertida
em prisão preventiva
,
para a
garantia da ordem pública
,
cuja decisão foi prolatada

no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
1006176-34.2021.8.11.0042
, em trâmite no juízo mencionado

Argumenta
, o impetrante,
que
não há provas do envolvimento do
paciente
Ayslan

Fernando
no crime que lhe está sendo imputado
,
salientando
que nada foi encontrado em sua posse
e
que os valores encontrados
em sua residência
são provenientes de depósito bancário feito por seu irmão que
reside na Europa
, acrescentando que “A
POLÍCIA
SOMENTE O LEVOU APÓS PUXAR SEU NOME E VERIFICAR QUE JÁ

TINHA PASSAGEM
”
.

Destaque no original

Com relação ao paciente

Cassio
Matheus
,
sustenta
que

ele
assumi
u
a propriedade do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, afirmando
que ele é usuário e
“
que por estar desempregado nestes tempos de COVID e

tendo uma criança recém
-
nascida, não viu outra alternativa a não ser entrar no

tráfico como mula e levar a droga para outro estado para poder ganhar alguns

trocados e poder matar a fome de sua prole
”
,
sendo de rigor “a desclassificação do tipo penal imputado ao acusado do art. 33 para o art. 28 da lei em comento”.

Afirma, outrossim,
que

tanto a decisão que decretou a prisão preventiva quanto a que indeferiu o pedido de revogação da medida, estão fundamentadas unicamente na gravidade abstrata do delito “
e, mais, sob o enfoque da pretensa inviabilidade do pleito,
à luz do art. 44, da Lei de Drogas
”
, nada apontando quanto aos pressupostos do art. 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, em ofensa ao disposto no art. 93, IX
,
da Constituição Federal.

Alega, ademais, que não há qualquer evidência de que os pacientes soltos, representam risco à ordem pública, ressaltando que
Cássio
Matheus
é primário
,
tem bons antecedentes
, residência fixa e ocupação lícita
, aduzindo que, no presente caso, se revela adequada, suficiente e proporcional a aplicação das medidas cautelares diversas de prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com essas considerações
, requer
eu
, liminarmente,
a concessão
de liberdade provisória aos pacientes
, com a expedição de alvará de soltura
,

ou subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
; e, no mérito, a confirmação da medida
de urgência
porventura concedida
.

J
untou documentos
(I
D
87927499,87930453,87930456
,
87930459
)
.

O pedido de urgência foi indeferido
pelo plantonista
,

Desembargador
Luiz Carlos da Costa
,
por intermédio das razões encontradiças no ID
87039402
,
e reanalisad
o
pelo relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro (ID 88693487), oportunidade em que foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora
, as quais aportaram
nestes
autos no
ID
89098952
,
tendo o
juízo
de primeiro grau
fe
ito
um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
91033485
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
,

o s paciente s fo ram preso s
em flagrante no dia 2
5
de
abril
deste ano

em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/2006), cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
100
6
176-34.
2021.8.11.00
42
, em trâmite no juízo acima mencionado
.

No tocante à tese de negativa de autoria por parte do paciente
Ayslan
Fernando
e da pretensa desclassificação do crime de tráfico para o de uso em relação ao paciente Cassio
Matheus
,

é
necessário ressaltar que
a
análise
dessa
s
tese
s
demanda exame
aprofundado
de todo conjunto
de provas,

medida que não pode
ser realizada dentro dos estreitos

limites do
habeas corpus
que
, como é cediço,
não admite dilação probatória.

Aliás, confirmando essa premissa de que a autoria delitiva é matéria que deve ser discutida em sede de instrução criminal, não apreciável, portanto, na estreitíssima via de cognição sumária do
habeas corpus
, foi aprovado o Enunciado n. 42, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, segundo o qual: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. Daí por que, a discussão acerca de o
s
paciente
s
ser
em
culpado
s
ou não, é matéria que cabe ao magistrado de primeiro grau apreciar, após a devida instrução do processo.

No
utro viés, no

que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou e daquela que manteve a prisão preventiva do
s
paciente
s
, bem como a inexistência dos requisitos autorizadores à prolação desses éditos judiciais, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeira instância considerou como elemento capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime

e também diante da reiteração delitiva do paciente
Ayslan
Fernando
.

A propósito, eis os textos dos referidos pronunciamentos judiciais:

Decisão que decretou a prisão preventiva do
s
paciente
s

[...]
Vistos.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante no 1006176-34.2021.8.11.0042, de AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS e CÁSSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA, autuados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência no 2021.101363, Termos de Depoimento dos policiais que efetuaram a prisão, Termo de Exibição e Apreensão, Nota de Culpa e Laudo Pericial n.
3.14..
2021.74960-01(Id. 54118198), constantes dos autos.

Extrai-se dos autos, conforme Boletim de Ocorrência n.o 2021.101363, que a equipe de ROTAM em patrulhamento tático pelo bairro Santa Laura mais precisamente pela Rua Senador deparou com o custodiado
Ayslan
, que ao avistar a equipe de tentou empreender fuga correndo para o interior da residência, dispensando um involucro, que, após a abordagem foi verificado tratar-se de um valor de um mil reais envolvido com elástico.

Acrescentam ainda que, no interior da residência onde o custodiado foi abordado, encontraram um saco de lixo contendo várias sacolas com resíduos de substância análoga a pasta base de cocaína e junto a elas algumas pedras da mesma substância e, em ato contínuo, foram realizada buscas no interior da residência, localizando dentro da geladeira um valor de oito mil reais, embaixo do fogão quatorze mil reais e duzentos e um reais e dez centavos em sua carteira, assim como um rolo de papel filme, uma sacola com vários sacos de embalagens e um rolo de sacolas que segundo o custodiado Cássio é utilizado para acomodar o entorpecente para serem encaminhado para o outro estado.

Informam ainda que, segundo o suspeito Cássio as sacolas que se encontrava no saco de lixo são embalagens de entorpecentes que chegaram da Bolívia na sexta feita (23/04/2021) e foram reembaladas e acondicionadas em um veículo Ford/Ka, com destino a Uberaba/MG, saindo desta capital em 24.04.2021.

A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial no 3.14.2021.74960-01 (Id: 54118198), tratava-se de Material "A": 03 porções de material de tonalidade amarelada na forma de pedras, acondicionadas soltas no interior de saco de plástico transparente fechado por nó, perfazendo a quantia de 200,67g (duzentos gramas e sessenta e sete centigramas) de substância análoga à cocaína e Material "B": 12 porções de material de tonalidade amarelada na forma de pedras, acondicionadas soltas no interior de saco de plástico transparente fechado por nó e identificado em nome de “AYSLAN FERNANDO”, perfazendo a quantia de 38,31g (trinta e oito gramas e trinta e uma centigramas) de substância análoga à cocaína.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão de que, após perseguição policial, lograram êxito em efetuar a abordagem do custodiado
Ayslan
e busca em sua residência localizando a substância entorpecente apreendida, na qual, inclusive, constava o nome do custodiado
Ayslan
, que periciada no laudo pericial no 3.14.2021.74960-01, teve resultado positivo para cocaína, além da apreensão de outros materiais utilizados para o comércio de entorpecentes (balança de precisão, plástico filme e embalagens), de vultuosa quantia em espécie (R$ 23.201,10) e da confissão do custodiado Cássio de que a substância entorpecente lhe pertencia, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, MOTIVO PELO QUAL HOMOLOGO O FLAGRANTE.

Passo à análise, pois, da necessidade da manutenção da prisão do custodiado.

No caso em tela, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus
comissi
delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas, eis que, conforme acima relatado, os custodiados foram presos, após diligência efetuada pela Rotam que em ronda pelo bairro Santa Laura, avistaram o custodiado
Ayslan
empreendendo fuga e o perseguiram logrando êxito em abordá-lo e, em sua residência, localizar 15 porções de substância análoga a cocaína, perfazendo um total de 238,98 (duzentos e trinta e oito gramas e noventa e oito centigramas), além de 01 balança de precisão, rolo de papel filme, embalagens plásticas com resquícios de substância entorpecente e vultuosa quantia em espécie, localizada dentro da geladeira e embaixo do fogão da residência do custodiado, da qual não lograram êxito os custodiados em comprovar a origem lícita. Isto tudo sem mencionar que foi localizado em um dos sacos plásticos onde estava a substância entorpecente o nome do custodiado
Ayslan
e que o custodiado Cássio confessou a posse da droga.

Não menos,
o periculum
libertatis
, está demonstrado na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando a quantidade de substância entorpecente descrita no laudo pericial de constatação preliminar no 3.14.2021.74960-01; a forma como estava acondicionada as substâncias entorpecente; os demais materiais apreendidos na residência do custodiado
Ayslan
; a vultuosa quantia em dinheiro apreendida; o fato de constar em um dos sacos onde a substância entorpecente estava acondicionada o nome do custodiado
Ayslan
e a confissão do custodiado Cássio de que prática a traficância, demonstrando estas circunstâncias a prática de tráfico de drogas e não de mero consumo
nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos:

Enunciado previsto no incidente de uniformização de jurisprudência no 101532/2015: “A quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida, aliadas à existência de apetrechos utilizados para comercialização de substâncias entorpecentes são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006”.

Assim, chega-se à inferência de que, sem dúvidas,
a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, mormente porque a forma como a droga estava acondicionada e a grande quantidade de dinheiro apreendida em lugares suspeitos da casa dos custodiados (em geladeira e embaixo do fogão) demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva nos termos do enunciado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Incidente de Uniformização de
Jusrisprudência
no 101532/2015).

Fato é que estamos de diante de mais um caso tão corriqueiro, onde se faz presente a droga, representando uma fonte de evasão financeira, emocional e psicológica com efeitos devastadores sobre as pessoas e sobre as famílias. Ela altera o caráter e marginaliza o indivíduo que se exclui e é excluído do convívio social sadio e se coloca à margem da lei.

Ademais, frisa-se que o comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como furto e roubo, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Aqueles que são detidos hoje por práticas criminosas como essa têm a certeza da impunidade e, ante a nossa legislação penal, pouco se pode fazer, uma vez que creem que mesmo sendo presos, logo em seguida serão, novamente, colocados em liberdade, tanto o é que
o custodiado
Ayslan
Fernando Moura Matias ostenta antecedentes criminais pela prática de crime análogo ao que levou a sua prisão nesta ocasião.

Segundo o ensinamento de Guilherme Souza Nucci: "Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social” (Código de Processo Penal Interpretado, Editora RT, pág. 590).

Tais fatos demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se mostrariam inócuas para conter o seu espírito transgressor.

Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada dos custodiados, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para os autuados, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.

Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.

Destarte, considerando que a manutenção da prisão dos indiciados, presos em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva dos indiciados, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS e CÁSSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA, em PRISÃO PREVENTIVA.

EXPEÇAM-SE MANDADOS DE PRISÃO PREVENTIVA.

Saem os presentes devidamente intimados e o autuado cientificado. Não havendo óbice na utilização de sistema de videoconferência para a realização da presente audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se anexada aos autos. Nada mais. Eu, Lígia Cristina Campos, Assessora Técnico-Jurídica, digitei.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
[
...
]
.
(
PJE –
AuPrFl
1006176-34.2021.8.11.0042

–

ID 54189231
).
Destacamos

Decisão que manteve a prisão preventiva do
s
paciente
s

[
...
]

Vistos etc.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva aforado em favor de CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA e AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS, onde este último argumenta ser inocente,
por
o primeiro ter assumido a propriedade dos entorpecentes apreendidos. Ainda, justificam, em síntese, que inexistem motivos para permanecerem presos, bem como que são detentores de bons predicados subjetivos.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo INDEFERIMENTO dos pedidos de revogação de prisão.

É o breve relato.

Fundamento e DECIDO.

No que se refere à arguição de inocência do suspeito AYSLAN, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, por se tratar de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial:
[...]

Já quanto à ausência de fundamentos para se manter as custódias cautelares dos autuados, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando de sua decretação, e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Desta feita,
entendo que as prisões cautelares dos suspeitos devem ser mantidas, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de suas condutas exteriorizadas pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (238,98 g de cocaína), além de petrechos e vultuosa quantidade de dinheiro em espécie (R$ R$ 23.201,10).

Nesse trilhar é o posicionamento adotado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, sedimentado através do Enunciado 25, in
verbis
:

25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Somado a isso
, há de se frisar que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do suspeito
Ayslan
, porquanto o mesmo é reincidente, já que ostenta condenação com trânsito em julgado, que estão sendo fiscalizada no Executivo de Pena n° 6503-80.2016.811.0006 – SEEU (ID 54123306).

Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.

Nesse sentido, confira o seguinte arresto:

[...]

A respeito, eis também o entendimento do TJMT sedimentado através do Enunciado 6, in
verbis
:

6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Por outro lado,
embora o autuado CASSIO possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema.

Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Diante o exposto,
INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, MANTENDO as segregações cautelares de CASSIO MATHEUS FERREIRA MOTTA e AYSLAN FERNANDO MOURA MATIAS
.
[...].

(
ID
87927499).

Destacamos

D o s excerto s do s pronunciamento s judicia is
acima transcrito
s
,
verifica-se
que
a sua prolatora converteu a prisão em flagrante do
s
paciente
s
em preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, tendo em vista que
foi localizada na residência deles

expressiva
quantidade de substância entorpecente (
238,98 g de cocaína
)
;
destacando, ainda, a magistrada, que
“
a forma como a droga estava acondicionada e a grande quantidade de dinheiro apreendida
[
R$ 23.201,10
]
em lugares suspeitos da casa dos custodiados (em geladeira e embaixo do fogão) demonstra a comercialização e enseja a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

Nesse contexto, é
imperioso reconhecer que a apreensão de expressiva quantidade
de entorpecente
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição
do decreto de
prisão cautelar do
s
paciente
s
para a garantia da ordem pública.

Aliás, não foi por outra razão, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 25, segundo o qual:
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Além disso, a magistrada fez constar ainda que o paciente
Ayslan

Fernando
é reincidente, ostentando condenação com trânsito em julgado (
Processo
Executivo de Pena n
.
6503-80.2016.811.0006 – SEEU), o que, em tese, indica ocorrência de reiteração delituosa.

A propósito
, o Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva tem natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém deve, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2.
O Juiz de primeiro grau apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas e pelo risco de reiteração delitiva
.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no RHC 146.084/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
30/06/2021)
.

Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância
primeira
, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Por conseguinte, sem embargo de
o ordenamento jurídico pátrio reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da elevada quant
idade
de entorpecente apreendido
, dos apetrechos
normalmente utilizados para traficância

e da vultuosa quantia em dinheiro encontrada na residência dos pacientes, além da contumácia delitiva de
Ayslan
Fernando
, que ostenta condenação anterior
,
com trânsito em julgado
,
pelo crime de tráfico de drogas.

No respeitante à matéria
, não se
pode

olvidar
também
que a Lei n. 12.403/11
–
que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal
–
, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
Daí por que,

por
disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente
.

E
, no caso em tela,
tal
como afirmado alhures,
o
s
paciente
s

portava
m
quantidade expressiva de entorpecente, circunstância que re
vela a elevada periculosidade
deles
,
não sendo demais repetir
que
Ayslan
Fernando
é reincidente
n
o crime de tráfico de drogas.

Diante disso
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do
s
paciente
s
se encontra
plenamente
justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

Por derradeiro
,
embora o
impetrante tenha alegado que o
s
paciente
s
ostenta
m
condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade,
é necessário ressaltar
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Ayslan
Fernando Moura Matias
e
Cassio Matheus Ferreira Motta
e, por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021